Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC/2015 considera relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
2. No caso em apreço, não há como negar à parte agravante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com fundamento em patrimônio que ainda não lhe foi transferido, se sua situação financeira presente demonstra que não reúne condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometer sua própria subsistência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.